Tribunal: TJSP
Processo: 3003046-69.2013.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Cerquilho. Sentença que extinguiu o feito por reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ocorrência 'in casu' de nulidade das CDAs. Títulos executivos que não indicam o fundamento legal da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Cerquilho. Sentença que extinguiu o feito por reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ocorrência 'in casu' de nulidade das CDAs. Títulos executivos que não indicam o fundamento legal da exigência e dos encargos aplicados. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202 do CTN e do art.2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda das CDAs, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Extinção mantida, conquanto por fundamento diverso. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.